Tribunal: TJPA
Processo: 0006545-11.2016.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006545-11.2016.8.14.0083

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006545-11.2016.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA pÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
TENTATIVA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
. JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE
. POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ART. 14, II EM
PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA DE REDUTOR INERENTE AO PRIVILÉGIO EM FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RECORRENTE. IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006545-11.2016.8.14.0083

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURRALINHO/PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA pÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALESSON DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que acolheu decisão do Tribunal do Júri e condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do CP a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Consta dos autos que no dia 20/10/2016, por volta das 8h, o Apelante tentou contra a vida de Emerson Christian Ribeiro Gomes, acertando-lhe com golpes de terçado e pauladas.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória de Id. 4437270.

Irresignada, a Defesa aponta falha na exasperação inicial da pena. Argumenta que as vetoriais culpabilidade, conduta social e personalidade foram negativadas com justificativas inidôneas, pelo que requer a redução proporcional da pena.

Sustenta ainda, que tanto na aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, quanto aquela concernente ao privilégio (art. 121, §1º ambos do CP) o Juízo sentenciante não motivou concretamente a fixação da fração em patamar mínimo, razão que autoriza o reconhecimento de ambas na fração máxima (Id. 4437267).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4437268).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
improvimento do recurso
(Id. 4437270).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
DOSIMETRIA.

NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGOS 14, II E 121, § AMBOS DO CP EM PATAMAR MÁXIMO.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP e a necessidade/ possibilidade de aplicação das minorantes do crime tentado e do homicídio privilegiado nas frações de 2/3 e 1/3, respectivamente.

Nestes contornos, passo ao reexame da matéria
apenas em relação à dosimetria
, pois conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal
[1]
: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

Na exasperação inicial, o magistrado inverteu a polaridade de 5 (cinco) vetoriais e fixou a reprimenda base em 16 anos de reclusão, sob os seguintes argumentos:

“A
culpabilidade
, como grau de reprovabilidade da conduta, é de grau médio, uma vez que agiu com dolo direto e consciente da ilicitude do fato; é tecnicamente primário, não podendo ser registrado
antecedentes criminais
em seu desfavor;
a conduta social e a personalidade
do réu podem ser considerados desfavoráveis em face ter demonstrado ser violento e voltado a atividade criminosa, haja vista responder vários processos criminais na Comarca por delitos com violência a pessoa;
os motivos
são desfavoráveis, haja vista que tentou ceifar a vida de uma pessoa sem motivo aparente e devido ao seu aparente estado de embriaguez; as
circunstâncias
são reprováveis, uma vez que o acusado cometeu o delito com grande violência a vítima e se evadiu após sem prestar socorro;
as consequências
do crime foram graves e de efeitos permanentes para a vítima que além de sofrer sequelas pelas lesões, ainda passou a conviver com medo e assustada; a
vítima
não contribuiu para o evento, apesar de haver notícias de inimizade com o réu.(...)”

Aqui, necessária a correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena. Assim, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Cabível reconhecer a
culpabilidade
como vetor
negativo
, pois o Recorrente, utilizando um cutelo, atingiu a vítima na região da cabeça e no braço, onde lhe provocou fratura exposta, colocando-a em risco vital, conforme demonstra o Auto de exame de lesão corporal de fls. 15 do IPL.

O Apelante
registra

antecedentes
, pois há condenação anterior transitada em julgado
[3]
, que, embora alcançada pelo prazo depurador (sem efeitos para fins de reincidência), não obsta sua configuração como maus antecedentes
[4]
.

Quanto a
conduta social,
que

diz respeito a

dados inerentes ao Apelante que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, na hipótese dos autos, não há elementos suficientes a avaliar seguramente esta vetorial, por isso considero
neutra.

A
personalidade
do Recorrente

é um

retrato psíquico de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[5]
.

No caso sob análise, a mingua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua
neutralidade.

Ademais, saliento que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, como fez o Juízo de primeira instância.

Vejo também que os
motivos do crime
devem ser considerados
neutros
, uma vez que não restaram definitivamente esclarecidos e o próprio Júri afastou a qualificadora do motivo torpe.

Seguindo, as
circunstâncias do crime
são
prejudiciais
, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se encontrarem em via pública, observa-se que nada inibiu a prática delitiva do Apelante, que passou antes pelo local, avistou o ofendido, e munido de um cutelo voltou, demonstrando ousadia na empreitada criminosa.

Outrossim, as
consequências do crime
, tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são
desfavoráveis
no caso destes autos, pois a vítima contava com 17 (dezessete) anos na data do fato.

Trata-se portanto, de crime que subverte a ordem natural da vida, devendo prevalecer a orientação firmada na Quinta Turma do STJ, ratificada pela Terceira Seção da Corte
[6]
, de que a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base.

A última circunstância judicial (
comportamento da vítima
), encontram-se satisfatoriamente motivada e valorada como
neutra
.

Portanto, tendo em conta a inversão de polaridade das circunstâncias inerentes a culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixo a
pena base
, em
15 (quinze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base e passo a última fase da dosagem penalógica.

Na
terceira fase
da dosimetria, pontuo que não se trata de tentativa branca ou incruenta, em que, via de regra a redução deva acontecer na fração máxima de 2/3, observado o
inter criminis
[7]
, mas sim de crime que deixou vestígios e aproximou-se de sua consumação conforme Auto de Lesão Corporal de fls. 15 do IPL, razão pela qual, alinhada a jurisprudência do STJ
[8]
,

mantenho a fração redutora em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda fixada em
10 (dez) anos.

No que tange a
minorante referente ao privilégio,
aplicada em patamar mínimo de 1/6, entendo que deve ser pautada no grau de provocação da vítima, intensidade da emoção experimentada pelo agente e relevância do motivo de valor moral ou social.

Dito isto, pontuo que o Juízo
a quo
não justificou idoneamente a redução prevista no art. 121, § 1º do Código Penal, na fração mínima (1/6), afrontando assim o art. 93, IX da Constituição de 1988, pelo que passo a fazê-lo
[9]
.

Conforme se extrai da prova oral produzida em juízo, a injusta provocação da vítima constituiu-se na discussão travada com o Recorrente por ter o ofendido lesionado pessoa portadora de necessidades especiais conhecida na região, sob o argumento desta ter visto sua irmã desnuda durante o banho. Tal circunstância não justifica a desmedida reação do Apelante de atentar contra a vida da vítima.

Assim, mantenho a fração redutora de 1/6 (um sexto), tornando
a reprimenda definitiva
em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Por fim, assevero que a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’ do CP.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para fixar o apenamento definitivo em
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 713

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
Processo 0000262-06.2015.814.0083; DOC: 20150323870111.

[4]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "DUPLA FACE". CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO. INÍCIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ATIVIDADE INVESTIGATIVA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. MEIOS. EXAURIMENTO. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PERÍODO AUTORIZADO. NULIDADE LIMITADA AOS DIAS NÃO ABRANGIDOS PELA DECISÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSAS PROVAS NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO DECLARADA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. DESNECESSIDADE. SUJEIÇÃO À LEI BRASILEIRA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE ELEMENTARES DO TIPO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE MAUS

ANTECEDENTES. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

2. O Tribunal de origem concluiu que, embora as investigações tenham se iniciado por meio de denúncia anônima, houve a realização de diligências prévias antes que fosse solicitada a quebra dos sigilos telefônicos; e que há provas de materialidade e autoria da corrupção passiva. A revisão desses entendimentos encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. As interceptações realizadas fora do período autorizado não foram utilizadas para a condenação, a qual está lastreada apenas nas provas que se encontravam dentro do escopo e período objetos da decisão judicial que autorizou tais medidas.

4. Não tendo sido sopesados, na sentença condenatória, os dados captados fora do período judicialmente autorizado, não se declara nulidade. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

5. No exercício da cooperação direta internacional e em prol de uma maior celeridade ao trâmite processual, inexiste ilegalidade no fornecimento do material constrito por empresa canadense (RIM - Research In Motion), mediante ofício expedido pelo Juízo e encaminhado diretamente ao ente empresarial para o devido cumprimento da decisão.

6. Evidenciada a efetiva atuação da empresa canadense em solo brasileiro, aquela está sujeita diretamente às leis brasileiras, sendo desnecessária a cooperação jurídica internacional.

7. As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.

8 A perda do cargo público está devidamente fundamentada porque, in casu, Investigador de Polícia Civil do Estado do Paraná, praticando o crime de corrupção passiva, facilitou o cometimento de outros delitos, deixando de fiscalizar carregamentos e de efetuar prisões em flagrante de motoristas que transportavam cargas ilícitas.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 30/8/2022.) [grifei]

[5]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[6]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Pena
l. 3. Agravo regimental improvido. [
grifei
]

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

[7]
(AgRg no HC n. 734.316/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

[8]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. A conduta social "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

2. O cometimento do crime "em praça pública, na presença de vários populares, de modo que a conduta empreendida pôs efetivamente em risco outros bens jurídicos para além da integridade física da vítima, [...], inclusive, a vida daqueles que estavam transitando pelo local", justifica o agravamento da pena-base pela vetorial das circunstâncias do delito.

3. O fato de a vítima passar mais de 30 dias sem trabalhar, considerando-se que "ajudava a sustentar a casa, juntamente com o trabalho dos seus irmãos, visto que a mãe possui deficiência visual e o pai alcoólatra", autoriza a valoração negativa das consequências do delito.

4.
Esta Corte "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

[9]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. Quanto ao redutor pelo privilégio, a Corte de origem reconheceu que as agressões se deram em momento posterior ao desentendimento entre a vítima e o sobrinho do réu, que ocorreu antes da violência física, sendo certo que os ânimos haviam sido serenados no momento do crime, o que justifica o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6.

4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017).

5. No caso, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ
.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 629.152/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2021 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DIMINUIÇÃO. FIXAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Está idoneamente fundamentada a adoção do patamar mínimo de redução de 1/6 (um sexto) pelo homicídio privilegiado. As instâncias ordinárias consignaram que a vítima teve pequena discussão com o Agravante, após este discutir com um vizinho que havia reclamado das "algazarras" por ele realizadas, e que a provocação não lhe retirou

substancialmente a capacidade de autodeterminação ou reflexão.

2. Para rever o suporte fático que deu amparo à conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.486.678/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1/10/2019 - grifo nosso).

Belém, 07/12/2022